Tribunal: TJSP
Processo: 0009870-42.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009870-42.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada VANDREIA MATIAS
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para afastar a decisão que absolveu sumariamente a apelada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009870-42.2018.8.26.0001 -Voto no 9827
2
VOTO no 9827
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009870-42.2018.8.26.0001
COMARCA: São Paulo - Foro Regional de Santana
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Suzana Jorge de Mattia Ihara
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Vandreia Matias Rodrigues
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério
Público, contra a r. sentença de fls. 101/108 (publicada em cartório aos 12 de
setembro de 2018
fl. 109), cujo relatório se adota, que absolveu
sumariamente Vandreia Matias Rodrigues, com base no artigo 397, inciso III,
do Código de Processo Penal, da imputação de estar incursa na pena do
artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90.
Inconformado, apela o Ministério Público em busca do
prosseguimento do feito, ao argumento de "que a perícia da real lesividade é
dispensável" (sic), porquanto "o delito em análise é formal" (sic - fls. 112/117).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 123/142), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 155/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009870-42.2018.8.26.0001 -Voto no 9827
3
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 10 de março de 2018, no horário e
local indicados na denúncia, a apelada, "de forma culposa" (sic), vendeu
mercadoria em condições impróprias para consumo.
"Segundo o apurado, a denunciada é gerente do estabelecimento
comercial Sonda Supermercados Exp. e Imp. S/A., situado no local dos fatos.
Na ocasião dos fatos, Marcio Roberto Bonfim Cruz realizou compras no
estabelecimento mencionado, cuja nota fiscal foi acostada à fl. 6. Dias depois,
em sua residência, ao abrir uma embalagem de frango que havia adquirido
naquela ocasião, constatou que o produto estava vencido, apresentando
validade até 27/2/2018, noticiando os fatos à autoridade policial.
Apreendida a mercadoria (fl. 5), foi realizada perícia (conforme
laudo de fls. 20/25), que constatou que se tratava de 1 (uma) bandeja
(embalagem aberta) contendo 'asas de frango' e pedaços de uma etiqueta do
'Sonda Supermercados' com data de validade 27/2/2018.
Ouvida à fl. 17, a denunciada disse que toma todos os cuidados
para evitar a exposição de produtos com prazo vencido, afirmando que a
demanda desse tipo de produto é grande e que se tratava de um caso pontual.
A culpa da denunciada, na modalidade negligência, ficou
evidenciada ao deixar de fiscalizar adequadamente a data de validade dos
produtos expostos à venda, acreditando que, por conta da demanda, não
haveria chance de algum deles estar vencido" (fl. 43).
A r. sentença, ora guerreada, absolveu sumariamente a apelada,
nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009870-42.2018.8.26.0001 -Voto no 9827
4
entender não "comprovada nos autos a impropriedade do produto para
consumo, essencial para a configuração do crime denunciando" (sic), na
medida em que no "laudo pericial apenas constou a seguinte observação: '1
(uma) bandeja (embalagem aberta) contendo 'asas de frango' e pedaços de
uma etiqueta 'Sonda Supermercado', com data de validade 27/2/2018'", sendo,
contudo, "essencial a comprovação inequívoca da impropriedade ao consumo
da mercadoria exposta à venda e da potencialidade lesiva ao consumidor"
(sic), a qual reputou inexistente na espécie.
O recurso merece provimento.
De fato, a realização de perícia sobre a mercadoria apreendida,
para constatação da efetiva impropriedade do bem, não se mostra
imprescindível à comprovação da materialidade delitiva.
Isso porque, como é sabido, trata-se o crime tipificado no artigo
7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90, de uma norma penal em branco que, por sua
vez, possui seu complemento no artigo 18, § 6o, incisos I, II e II, do Código de
Defesa do Consumidor.
In casu, o complemento da norma penal está especificamente
previsto no inciso I do referido diploma legal:

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos.
Como se vê, não há a necessidade de realização de exame
pericial no produto apreendido, pois a simples expiração do prazo de validade
já o torna impróprio ao uso e ao consumo.
A respeito do tema, lecionam Victor Eduardo Rios Gonçalves e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009870-42.2018.8.26.0001 -Voto no 9827
5
José Paulo Baltazar Júnior:
"O art. 18, § 6o, da Lei no 8.078/90 define como impróprios ao
consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados,
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à
saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as
normas
regulamentares
de
fabricação,
distribuição
ou
apresentação;
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem
inadequados ao fim a que se destinam.
Nota-se, portanto, que o tipo penal em estudo constitui norma
penal em branco cujo complemento encontra-se no Código de
Defesa do Consumidor.
O delito em estudo é de perigo abstrato e formal. Assim, a
simples exposição à venda de produtos com data de validade
vencida configura a infração penal, independentemente da
existência de laudo demonstrando que o produto, em razão da
expiração da data de validade, tornou-se perigoso para a
saúde dos consumidores" (Legislação penal especial, São
Paulo: Saraiva, 2015, p. 373).
E, ainda que assim não se entendesse, há importante orientação
jurisprudencial, predominante no âmbito desta C. Câmara, no sentido de que o
crime imputado à apelada possui natureza formal.
A propósito, julgado desta E. 5a Câmara de Direito Criminal:
"Irrelevante, ainda, a ausência de perícia nas peças de carne
apreendidas,
pois
constatado,
de
pronto,
que
eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009870-42.2018.8.26.0001 -Voto no 9827
6
provenientes de abatedouro clandestino e que estavam
expostas à venda sem indicação de origem do produto,
rotulagem, embalagem ou data de validade, tem-se por
caracterizado e comprovado o tipo em tela, decorrente do
perigo que a comercialização de tais mercadorias - naquelas
condições - poderia ocasionar aos consumidores. Ademais, o
delito em estudo tem como objeto jurídico a proteção das
relações de consumo e contém norma penal em branco
(condições impróprias ao consumo), sendo imprescindível,
portanto, que se recorra ao Código de Defesa do Consumidor,
para a complementação do significado da expressão nele
contida no tipo penal.
(...)
Assim, emerge despicienda, in casu, a realização de perícia,
sobretudo diante dos demais elementos de convicção
amealhados nos autos, mesmo porque o tipo previsto no artigo
7o, IX, da Lei 8.137/90, é classificado como formal e de perigo
abstrato, não se exigindo a ocorrência de dano efetivo ao
consumidor" (Ap. no 0004773-81.2010.8.26.0279, Rel. Des.
Juvenal Duarte, j. 2/7/15)
No mesmo sentido:
"“(...) Ao depois, saliento que se trata de crimes formais, de
perigo abstrato, e que se consumam imediatamente com a
prática da conduta descrita pela norma, não sendo necessário
perícia para sua comprovação. Quero dizer, ao contrário do
que sustenta a Defesa, em sede de memoriais, nada obsta o
reconhecimento da prática delituosa o fato de não existir
perícia
oficial,
dando
conta
da
impropriedade
dos
medicamentos apreendidos (conforme estipula o art. 188, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009870-42.2018.8.26.0001 -Voto no 9827
7
6o, do CDC), pois as circunstâncias do caso concreto
evidenciam a inadequação das mercadorias apreendidas (...)
pois os medicamentos apreendidos no seu estabelecimento
comercial (...) estavam com suas datas de validade vencidas,
o que, por si só, caracteriza suas impropriedades, sendo
desnecessário perícia oficial ou maior qualificação técnica
para atestá-la.
(...) Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça quanto à prescindibilidade de
perícia para caracterização do delito disposto no art. 7o,
inciso IX, da Lei n. 8.137/90” (STF, HC no 133.809/RS, Rel.
Min. Rosa Weber, j. em 7.4.16).
Desse modo, não há falar em imprescindibilidade da realização
de exame pericial da mercadoria descrita na denúncia, sendo de rigor o
prosseguimento do feito.
Apenas para que não fique sem registro, as matérias atinentes à
inépcia da denúncia e à assertiva de que a "a mercadoria, supostamente
vencida, apresentada à autoridade policial para a lavratura do boletim de
ocorrência, não corresponde à mercadoria lançada na nota fiscal trazida pela
mesma vítima" (sic), suscitadas pela defesa da apelada em contrarrazões,
ainda não foram apreciadas pelo douto Juízo a quo e, por isso, não
comportam exame imediato por parte desta C. Câmara, a fim de se evitar
supressão de instância.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para afastar a
decisão que absolveu sumariamente a apelada.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator